Tribunal: STF
Processo: RHC 264058
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO, DE EXTORSÃO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGOS 148, 158 E 288 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 1.021.708, in verbis:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, no qual se busca o trancamento de inquérito policial por suposta ausência de justa causa. 2. Os agravantes estão sendo investigados pela suposta prática dos delitos capitulados nos arts. 148, 158 e 288 do Código Penal. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se há justa causa para o prosseguimento do inquérito policial, considerando a alegação de ilicitude das provas que fundamentam a investigação. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A decisão agravada concluiu que a investigação foi instaurada com base em indícios mínimos de materialidade e autoria, evidenciados por relatos de vítimas e testemunhas, boletim de ocorrência, termo circunstanciado e apreensão de armamentos.



    5. O trancamento de inquérito policial é medida excepcional, cabível apenas em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso, pois compete ao Ministério Público avaliar a possibilidade de eventual oferecimento da denúncia ou arquivamento da investigação. 



    6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é iterativa no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus para a análise de teses que demandem ampla incursão no acervo fático-probatório dos autos. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo não conhecido. 



    Tese de julgamento: ‘1. O trancamento de inquérito policial é medida excepcional, cabível apenas em casos de flagrante ilegalidade. 2. Compete ao Ministério Público avaliar a possibilidade de eventual oferecimento da denúncia ou arquivamento da investigação’.”



    Colhe-se dos autos que os recorrentes estão sendo investigados pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 148, 158 e 288 do Código Penal.



    Em habeas corpus manejado pela defesa, o Tribunal de origem denegou a ordem.



    Foi impetrado novo habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ. O agravo interno interposto foi julgado nos termos da ementa acima transcrita.



    No presente recurso ordinário, a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado no prosseguimento do inquérito policial.



    Aduz que “é vedado ao Judiciário atribuir qualquer valor probatório a elementos colhidos em violação a direitos e garantias fundamentais, sob pena de nulidade e de afronta ao devido processo legal. Permitir que os recorrentes permaneçam se defendendo de provas manifestamente ilícitas representa clara ofensa ao contraditório e à ampla defesa, razão pela qual a única medida juridicamente adequada é a sua retirada dos autos, impedindo-se a sua utilização para qualquer finalidade decisória”. Destaca que “a autoridade policial foi categórica ao opinar pelo arquivamento do inquérito policial por falta de provas, atestando a fragilidade e a inconsistência dos elementos que supostamente incriminariam os Recorrentes”. Argumenta que “permitir que um inquérito prossiga, sabendo-o fundado em prova manifestamente ilícita, para que o Ministério Público, em um futuro incerto, talvez promova o arquivamento, é autorizar a continuidade de um constrangimento ilegal”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, com o respeito devido, os Recorrentes pugnam para que esta Suprema Corte, guardiã da Constituição e dos direitos fundamentais, conheça e dê integral PROVIMENTO ao presente Recurso Ordinário Constitucional para, reformando o v. acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no HC 1021708/SC: 



    a) CONCEDER A ORDEM DE HABEAS CORPUS para DECRETAR O IMEDIATO E INTEGRAL TRANCAMENTO do Inquérito Policial nº 5002342- 48.2023.8.24.0033/SC, por manifesta e insanável ausência de justa causa, fundada em prova ilícita na origem (fruit of the poisonous tree), quebra da cadeia de custódia e atipicidade das condutas imputadas, restaurando, assim, o império da lei e da justiça. 



    b) Subsidiariamente, que seja declarada a nulidade absoluta de todas as provas colhidas a partir da abordagem policial, determinando-se seu desentranhamento dos autos e o consequente arquivamento da investigação por falta de substrato probatório lícito.”



    É o relatório. DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa: 



    “[...] No presente recurso, como dito, os agravantes reiteram argumentos lançados anteriormente e pedem a reversão do julgado ora agravado. Da decisão impugnada, entretanto, colhe-se que analisou de forma devidamente fundamentada os pontos apresentados. 



    A controvérsia consiste na busca pelo trancamento de inquérito policial por suposta ausência de justa causa.



    O trancamento de investigações policiais, procedimentos investigatórios ou mesmo da ação penal somente se justifica se configurada, de plano, por meio de prova pré-constituída, a inviabilidade da persecução penal. 



    A liquidez dos fatos, cumpre ressaltar, constitui requisito inafastável na apreciação da justa causa, pois o exame aprofundado de provas é inadmissível no espectro processual do habeas corpus ou do seu recurso ordinário, cujos manejos pressupõem ilegalidade ou abuso de poder flagrantes a ponto de serem demonstrados de plano. 



    Neste sentido, cito precedente da minha relatoria:



    [...]



    Assim, no caso, prima facie, é possível verificar a presença dos indícios mínimos de autoria e de materialidade necessários para a (eventual futura) persecução penal, amparados nos fatos narrados. 



    De toda forma, a defesa se insurgiu contra um acórdão de HC da origem, o qual teria atacado a simples instauração de inquérito policial, ou seja, nestas condições, as provas apontadas e as demais eventuais nos autos ainda poderão ser objeto de instrução eventualmente processual e deliberação pelo juiz natural da causa. 



    Assim, conforme se apreende do acórdão, apesar de a defesa alegar a necessidade de uma espécie de absolvição sumária (com o prematuro trancamento do inquérito policial), fato é que a origem ainda (eventualmente) realizará o devido cotejamento de fatos e provas, de forma a possibilitar à defesa a instrução criminal sob contraditório e ampla defesa.



    Impossível, assim, afastar as conclusões das instâncias originárias, ante a ausência de constatação de flagrante ilegalidade prima facie, pois é iterativa a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus, ou do seu recurso ordinário, para a análise de teses que demandem ampla incursão no acervo fático-probatório dos autos (AgRg no HC n. 817.562/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 30/6/2023; AgRg no HC 812.438 /SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 29/6/2023; HC n. 704.718/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 23/5/2023; e AgRg no HC 811.106/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 22/6/2023). 



    Desta forma, o pedido aqui não comporta guarida. Diante disso, não se constatou a flagrante ilegalidade apontada. 



    No mais, o presente agravo limitou-se a reiterar as teses do habeas corpus, deixando de refutar, ponto por ponto, os argumentos da decisão guerreada, caso em que tem aplicabilidade o disposto na Súmula n. 182, STJ: 



    É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos (AgRg no HC n. 819.078/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 15/6/2023). 



    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.” 



    Na hipótese, o Superior Tribunal de Justiça consignou que “é possível verificar a presença dos indícios mínimos de autoria e de materialidade necessários para a (eventual futura) persecução penal, amparados nos fatos narrados”.



    Deveras cumpre ressaltar que o trancamento de inquérito policial pela via estreita do habeas corpus, mercê de sua excepcionalidade, somente é possível diante de manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade demonstradas por meio de prova pré-constituída. Nessa linha:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . BUSCA PESSOAL E VEICULAR. LEGALIDADE DA MEDIDA . REEXAME DE FATOS E PROVAS : INVIABILIDADE. PEDIDO DE TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. ILEGALIDADE MANIFESTA : INOCORRÊNCIA . I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se denegou a ordem no habeas corpus impetrado no Supremo Tribunal Federal, voltado contra acórdão pelo qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus. A defesa busca o trancamento do inquérito policial, com fundamento em alegada nulidade das provas obtidas mediante buscas pessoal e em veículo de terceiro reputadas ilegais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há ilegalidade na busca pessoal e veicular realizadas e (ii) assentar se é possível o trancamento de inquérito policial pela via do habeas corpus . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No caso concreto, a busca realizada pelos policiais se deu em contexto de operação de patrulhamento ostensivo, sobretudo em razão da abordagem ao condutor de veículo de luxo, de propriedade distinta, sendo encontrada no interior do veículo uma mochila com uma pistola calibre .9mm, com numeração suprimida. 4. Para alcançar conclusão diversa quanto à regularidade da busca efetuada, seria necessário o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 5. O trancamento da ação penal ou de inquérito policial pela via do habeas corpus somente é admitido diante de situações excepcionais, não verificadas no caso concreto. Precedentes. 6. Esta Suprema Corte assentou que ”a ação de ‘habeas corpus ’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento . IV. DISPOSITIVO 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 241.964-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 30/5/2025)



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. INVIABILIDADE. DUPLA INVESTIGAÇÃO SOBRE OS MESMOS FATOS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO. NULIDADE DE DILIGÊNCIAS. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a habeas corpus . 2. A parte agravante postula o trancamento do inquérito policial, em virtude de alegada ocorrência de bis in idem, uma vez que os fatos investigados seriam os mesmos de inquérito anterior, ocasião em que a denúncia foi rejeitada. Busca, em caráter subsidiário, o reconhecimento da nulidade de diligências investigatórias sem conexão com os fatos que deveriam ser investigados, a caracterizar fishing expedition . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o trancamento do inquérito policial; e (ii) saber se o habeas corpus é cabível diante da falta de apreciação, pelo Tribunal de origem, da questão objeto do pedido subsidiário. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O habeas corpus não é via adequada ao trancamento de inquérito policial, ressalvados casos excepcionais, de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. 5. Na situação concreta, as instâncias inferiores afastaram a alegada duplicidade de investigações, afirmando que os fatos apurados ocorreram em data e locais diversos. 6. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – dupla investigação pelos mesmo fatos –, do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias. 7. Não se admite habeas corpus, sob pena de supressão de instância, quando as questões apresentadas não foram apreciadas pelo Tribunal de origem. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo interno desprovido. (HC 250.252-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 30/5/2025)



    EMARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal (ou de inquérito policial), em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade (cf. HC 145806, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 12/2/2021; HC 154.299-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/6/2018; RHC 125.336-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/12/2016); o que não ocorre na presente hipótese. 2. No particular, o Superior Tribunal de Justiça nem sequer chegou a analisar as específicas questões suscitadas pela defesa, apenas fazendo constar a necessidade de ampla dilação probatória, procedimento vedado em Habeas Corpus. Assim, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário ao pronunciamento das instâncias antecedentes demandaria – igualmente – o reexame de fatos e provas, medida incabível nesta via processual. Precedentes. 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Regimental, ao qual se nega provimento. (RHC 230.513-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 25/8/2023)



    Outrossim, o exame das questões de fato suscitadas pela defesa demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando . III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)  



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente